Tribunal: TJMT
Processo: 1017099-88.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017099-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIR DARTORA - CPF: 433.527.580-34 (APELANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1017099-88.2022.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Alcir Dartora.

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – EXTINÇÃO – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – SENTENÇA MANTIDA – FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez satisfeita a obrigação de exibição dos documentos, de rigor a extinção do processo na forma do inciso II, do art. 924, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1017099-88.2022.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Alcir Dartora.

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alcir Dartora em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de exibição de documentos c/c prestação de contas, em fase de cumprimento de sentença, movida contra o Banco Bradesco S.A., julgou extinto o processo, com fulcro no art. 924, II, do CPC, sendo mantida na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante afirma que em razão do caráter autônomo da ação exibitória, que não está vinculada a outros autos, nem possui natureza de produção antecipada de provas, tem-se que a pretensão principal é a exibição de todos os documentos e seus relacionados. Assim, torna-se incabível a prolação de sentença aplicando a presunção do art. 400, do CPC, como o fez o juízo
a quo
. Alega que não ocorreu o cumprimento da obrigação de fazer pelo apelado, que deixou de apresentar nos autos os documentos.

Prossegue asseverando a falta de medidas coercitivas, uma vez que não há decisão ou andamento aplicando, de forma exauriente, o parágrafo único do art. 400 do CPC. Assim, não teria agido com acerto o juízo, ao extinguir o feito, sem ter procedido com as respectivas diligências dispostas no parágrafo único do art. 400 do CPC. Por fim, defende a ocorrência de litigância de má-fé, haja vista que o apelado está há quase 2 anos descumprimento uma determinação judicial, pois não apresentou os referidos documentos, nem alegou recusa legal, e vem de forma temerária retardando o andamento do feito. Requer a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 209334704).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1017099-88.2022.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Alcir Dartora.

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de exibição de contrato c/c prestação de conta proposta por Alcir Dartora contra o Banco Bradesco S.A.

O Magistrado de origem julgou procedente os pedidos iniciais, tornando definitiva a decisão liminar anteriormente concedida, com esteio no art. 396 e seguintes do CPC, a fim de determinar que o Banco Bradesco S.A. apresente aos autos o documento indicado na inicial, no prazo de 72 horas. Ainda, o condenou ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por fim, face ao descumprimento da ordem judicial e recusa da outorga de direito contratual inequívoco, determinou a extração de cópia dos autos e remessa ao Banco Central do Brasil para apuração de infração administrativa e/ou criminal contra o Sistema Financeiro Nacional. (id. 154665241).

Contra essa decisão, a instituição bancária interpôs recurso de apelação, que foi desprovido à unanimidade, mantendo-se os termos da sentença (id. 114552256) e majorando os honorários sucumbenciais (id. 161000157).

O autor iniciou o cumprimento de sentença (id. 209331872) postulando pelo cumprimento da obrigação de fazer para a exibição dos documentos, além da obrigação de pagar, no importe de R$ 14.593,72 (catorze mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos).

O cumprimento de sentença foi recebido pelo d. magistrado (id. 209331885) e parcialmente cumprido pelo banco apelado em relação ao pagamento da quantia pretendida a título de astreintes (id. 209331887).

Por outro lado, o autor informou o descumprimento da obrigação de fazer e requereu nova intimação para apresentar os referidos documentos, com incidência de nova multa diária (id. 209331888).

Na sequência, sobreveio a r. sentença, mantida na decisão integrativa, sob os seguintes fundamentos:

“
Considerando que a parte executada satisfez parcialmente a obrigação com o depósito de ID. 128809565 e anuído pelo exequente no id. 130013220, expeça-se alvará ao exequente na conta bancária indicada no ID. 130013220 do deposito judicial efetuado no ID. 128809565.

Diante de o descumprimento da ordem de exibição de documentos, aplico a pena do art. 400, do CPC, que enseja a presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar por meio da exibição, nos termos do art. 400, do CPC.

Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado.
” (id. 209331889).

Não se conformando com a r. sentença, recorre o exequente, ora apelante, alegando que “
a presente ação, na origem, foi ajuizada apenas com o objetivo de que fossem apresentados nos autos os documentos pertinentes à espécie da previdência privada, não se tratando, portanto, de provar fatos ou respaldar alegações que seriam objeto de uma futura ação
.”

Segue afirmando que “
em razão do caráter autônomo da presente ação exibitória que não está vinculada a outros autos, nem possui natureza de produção antecipada de provas, tem-se como pretensão principal a exibição de todos os documentos e seus relacionados, conforme disposto na exordial e demais petitórios ao longo da marcha processual na origem, ou seja, sendo essa pretensão relacionada ao direito material à prova
.”

Defende que não ocorreu o cumprimento da obrigação de fazer pelo apelado, que deixou de apresentar nos autos os documentos, sendo incabível no caso, a aplicação da presunção do art. 400, do CPC, como o fez o juízo.

Assevera, ainda, que não teria agido com acerto o magistrado, ao extinguir o feito, sem ter procedido com as respectivas diligências dispostas no parágrafo único do art. 400 do CPC. Por fim, defende a ocorrência de litigância de má-fé. Requer a reforma da sentença.

Pois bem.
Sem delonga, tenho que a sentença deve ser mantida, porém, por fundamento diverso. Explico.

Analisando detidamente os autos, verifica-se da exordial que o autor afirma ter adquirido “
há aproximadamente 20 (vinte) anos, plano de previdência privada desta (“Previdência Vida a 2”), a ser pago por meio de débito em conta, o qual vinha sendo realizado em sua Conta no 8622-3, Agência no 1249-1.
” Assim, postulou pela exibição do contrato de plano de previdência privado e demais documentos.

A sentença de origem julgou procedente a “
Ação Cautelar Exibitória, tornando definitiva a decisão liminar concedida (ID 88878791), o que faço no esteio do art. 396 e seguintes do CPC/2015,
a
fim de determinar que o Requerido BANCO BRADESCO S/A, apresente aos autos, o documento indicado na inicial
, com as advertências dos arts. 400, 297, 513 c/c 538, do CPC/2015, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, e em consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.”

Nesse ínterim, sobreveio aos autos o
Bradesco Vida e Previdência S.A
., (id. 154665242) apresentando, substancialmente, uma contestação, com pedido de ingresso voluntário nos autos, além de preliminar de carência da ação e no mérito, a improcedência dos pedidos. Além disso, trouxe os contratos de Previdência Privada (id. 154665248) e diversos documentos relacionados e pretendidos pelo autor (id. 154665246 ao id. 154663900).

Assim, muito embora não tenha sido conhecido o pedido de ingresso voluntário para apresentar contestação, uma vez que já havia sido prolatada a sentença (id. 154665242), não se pode ignorar que os documentos pretendidos pelo autor encontram-se encartados nos autos, tais como contratos de plano de previdência privada, comprovantes de pagamento, demonstrativos de contribuições.

Assim, considerando que ao manejar o cumprimento de sentença, visou o exequente pelo cumprimento da obrigação de fazer para a exibição dos documentos, além da obrigação de pagar, referente às astreintes, no importe de R$ 14.593,72 (catorze mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos), tenho que a obrigação restou satisfeita nos autos.

Ressalto que, muito embora os referidos documentos não tenham sido juntados pelo apelado Banco Bradesco S.A., o foram colacionados pelo Bradesco Vida e Previdência S.A., que faz parte do mesmo grupo econômico. Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PECÚLIO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – AFASTADA - JULGAMENTO EXTRA PETITA – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Deve ser rejeitada a prefacial contrarrecursal de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira. Com efeito, além do Banco Bradesco S.A e a Bradesco Vida e Previdência pertencerem ao mesmo grupo econômico, fato é que, no caso concreto, considerando a forma de comercialização do seguro discutido, figuram como unidade perante os olhos do consumidor, sendo, assim, aplicável a Teoria da Aparência. (...).
(Apelação Cível No 70076730779, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 30/05/2018).
(...)” (TJMT, RAC n.o 0047574-25.2014.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 11.12.2018 – destaquei).

Consequentemente, não há como desconsiderar que os referidos documentos pretendidos pelo exequente foram exibidos nos autos, de modo que enseja a extinção do incidente de cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, sendo descabida a pretensão de continuar o trâmite processual na origem, com aplicação de multas e outras medidas coercitivas, como pretende o apelante.

A propósito:

“
APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO.
A exibição do documento indicado no título judicial exequente é causa de extinção do cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação, conforme determina o art. 924, II, do CPC.
”
(TJMG, RAC n.o 45896787420098130024, 13a Câmara Cível, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. em 11.08.2022 – destaquei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção, diante da satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC)– Razoabilidade –
Pretensão de exibição de contrato de seguro de vida do de cujus – Instituição financeira que trouxe documentos contendo todas as informações atinentes à contratação – Insurgência da exequente despropositada, dada a ausência de especificação de qual informação não houvera sido satisfeita pelos documentos já trazidos –
Sentença mantida - Recurso improvido.
” (TJSP, RAC n.o 0018145-14.2017.8.26.0001, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni, j. 18.03.2021 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, deve ser mantida a r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, todavia, por fundamento diverso (art. 924, inc. II, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024